Tribunal: TJDFT
Processo: 0716880-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716880-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSÉ DOMINGOS PERICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO PAGAMENTO A MAIOR. ÍNDICE INPC. JUROS MORATÓRIOS. STJ. REsp 1.319.232/DF. IPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo requerente/agravante. 1.1. O agravante pretende, que sejam utilizados os índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, sob alegação de que a Ação Civil Pública tramitou perante a Justiça Federal, sendo que a abrangência nacional da sentença é coletiva. 1.2. Pede que seja fixado o termo inicial dos juros moratórios na data de citação na liquidação de sentença ou na ação civil pública, e que índice de correção monetária deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 2. No que tange ao índice de correção monetária, restou decidido no bojo da Ação Civil Pública, originária do crédito exequendo, que deve ser aplicado o índice INPC desde a data do pagamento a maior. 2.1. Nesse sentido é a Jurisprudência do TJDFT: “(...) 3. Por ocasião do julgamento do recurso repetitivo n. 1.370.899/SP, pacificou-se a questão referente ao termo inicial dos juros moratórios, sendo estes devidos a partir da citação do Agravante na fase de conhecimento da ação civil pública. 4. No que tange ao índice de correção monetária, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, no título originário do crédito proveniente da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, deve ser aplicado o índice INPC (Precedente AgInt no REsp 1647432/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017). 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida”. (07385753520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, PJe: 13/5/2022). 3. Conforme estabelecido no REsp 1.361.800/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. 4. Agravo improvido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 17, caput, inciso III, da Lei 7.730/1989, 6o e 9o, ambos da Lei 8.024/1990, 5o e 6o, ambos da Lei 8.088/1990, 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), 82 do Código Civil, e 5o, caput, da Constituição Federal, argumentando ser legal a incidência, em março de 1990, do índice de 74,60% (setenta e quatro vírgula sessenta por cento) para atualização do financiamento, em obediência à legislação de regência e ao pactuado no contrato, configurando ato jurídico perfeito; b) artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, sustentando que o termo inicial para incidência de juros de mora deve ser a citação para o cumprimento de sentença e não a citação na ação civil pública; c) artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, argumentando ser indispensável a realização de perícia contábil para a liquidação do julgado, sob pena de cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do devido processo legal e ao contraditório. Sem indicar afronta a qualquer preceito, defende a utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, onde tramitou a ação civil pública de abrangência nacional. Requer no ID 39093685 – Págs. 1/12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o da LINDB (AgInt no REsp n. 1.970.807/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022), e 5o, caput e incisos LIV e LV, da CF (AgInt no AREsp n. 2.055.493/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 17, caput, inciso III, da Lei 7.730/1989, 6o e 9o, ambos da Lei 8.024/1990, 5o e 6o, ambos da Lei 8.088/1990, e 82 do CCB, porquanto “O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 1.687.207/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Portanto, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp n. 2.119.213/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). No que tange à tese de utilização dos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da Justiça Federal, registre-se que a ausência de indicação do dispositivo tido como violado evidencia a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor do enunciado 284 da Súmula do STF (AgInt no REsp n. 1.992.358/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 15/9/2022). Igualmente não devem transitar a defendida contrariedade ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.361.800 (Tema 685) concluiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo BB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015